Tribunal: TJPA
Processo: 0009192-81.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009192-81.2017.8.14.0070

APELANTE: UMBERTO FURTADO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES E EXCLUSAO DA AGRAVANTE – IMPROCEDENCIA. 1. A exclusão de qualificadora constante na denuncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Juri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste caso, considerando que os jurados ponderaram pela existência do motivo fútil em que o apelante ceifou a vida da vítima sem justa causa, com desproporcionalidade, a decisão do Juri está condizente com as provas existentes nos autos, motivo pelo qual inviável a desclassificação. REFORMA DA PENA BASE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – PARCIAL PROVIMENTO. 2. A culpabilidade é inerente ao tipo. No entanto as circunstancias e motivos permanecem desfavoráveis em que o acusado, dentro de sua residência, desferiu golpes de faca contra a vítima, a qual teria ido ao local para lavar a boca de sua filha que estaria suja de açaí e, motivado por ciúmes, por achar que o ofendido, estaria levando recado do ex marido da sua companheira, teve uma discussão e após desferiu-lhe facadas.

Ainda que se trate de duas circunstancias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Após, deve ser aplicada a atenuante de confissão, em que o acusado confessou a autoria delituosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão, restando a pena fixada definitivamente
em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

UMBERTO FURTADO DOS SANTOS
,
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito do Tribunal do Júri, da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II CPB).

Consta na denúncia que no dia 28.07.2017, o acusado, com manifesta intenção homicida, munido de uma faca, por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra a vítima Elson Ferreira da Costa, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de exame necroscópico, o que causou sua morte.

O processo seguiu os trâmites legais.

Após ser pronunciado, em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
UMBERTO FURTADO DOS SANTOS
a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação para o delito de homicídio simples, afastando a incidência da qualificadora descrita no inciso II, do § 2º do art. 121 do CPB e, alternativamente a redução da pena base fixada, com reconhecimento da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
para que seja reconhecida a atenuante de confissão. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, na medida em que, teria desferido golpes de arma branca (faca) contra a vítima, por entender que essa, estava repassando recados a sua companheira, do ex marido.

Em que pese as alegações da defesa, a exclusão de qualificadora constante na denuncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Juri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste caso, considerando que os jurados ponderaram pela existência do motivo fútil em que o apelante ceifou a vida da vitima sem justa causa, com desproporcionalidade, a decisão do Juri está condizente com as provas existentes nos autos, motivo pelo qual inviável a desclassificação.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381 E 619 DO CPP. PRETENDIDO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PREMEDITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

2.
Uma vez reconhecida pelos jurados a qualificadora do motivo fútil, não é cabível seu afastamento porque a defesa a considera injusta. A qualificadora somente poderia ser excluída se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; nesse caso o Tribunal teria de submeter o réu a novo júri - e não simplesmente decotar a qualificadora, como pretende a defesa. Precedentes. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1947336/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Alternativamente pugna a defesa pela reforma da pena base e que seja aplicada a atenuante de confissão.

Observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstancias. De fato, a culpabilidade é inerente ao tipo. No entanto as circunstancias e motivos permanecem desfavoráveis em que o acusado, dentro de sua residência, desferiu golpes de faca contra a vítima, a qual teria ido ao local para lavar a boca de sua filha que estaria suja de açaí e, motivado por ciúmes, por achar que o ofendido, estaria levando recado do ex marido da sua companheira, teve uma discussão e após desferiu-lhe facadas.

Ainda que se trate de duas circunstancias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena base fixada em 14 anos de reclusão por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Após, deve ser aplicada a atenuante de confissão, em que o acusado confessou a autoria delituosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão, restando a pena fixada definitivamente em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a atenuante de confissão, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/04/2022